Tribunal: STJ
Processo: 5001548-45.2024.8.24.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2218268 - SC(2025/0214017-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEAN FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADA
: THIFFANY CRISTYANE NOGUEIRA - SC064226
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a desclassificação para posse para
consumo pessoal, com fundamento na Súmula 7 do STJ.
2. Fato relevante. O recorrente foi abordado por policiais que cumpriam mandado de prisão
contra terceiro. Durante a abordagem, o recorrente confessou espontaneamente a prática de
tráfico de drogas e indicou o local onde estavam as substâncias entorpecentes, corroborando os
relatos dos policiais e sendo captado em vídeo produzido pela corporação. A pequena
quantidade de droga apreendida, a ausência de balança ou embalagens, e o histórico de usuário
do recorrente foram alegados como indicativos de uso pessoal.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça concluiu que o recorrente estava em situação de
traficância, com base em elementos como depoimentos policiais, vídeo da abordagem e
anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes. A pretensão de desclassificação foi
rejeitada com fundamento na Súmula 7 do STJ, que veda o revolvimento de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada foi lícita e se as
provas dela derivadas são válidas; e (ii) saber se a desclassificação da conduta de tráfico de
drogas para uso pessoal pode ser revista sem incorrer no óbice da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca domiciliar foi realizada com amparo em mandado de prisão regularmente expedido,
sendo considerada lícita pelo Tribunal de origem, que analisou os fatos e provas dos autos.
6. A pretensão de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal implica o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
7. O Tribunal de origem apresentou fundamentos válidos para concluir que o recorrente exercia
o narcotráfico, com base em elementos como depoimentos policiais, vídeo da abordagem e
anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes.
8. A pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de balança ou embalagens, e o
histórico de usuário do recorrente não foram suficientes para afastar a configuração do tráfico de
drogas, conforme análise do Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56531192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 16:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f3aaf2f-47ce-47d1-951e-92fb974dc6d4

Dispositivos relevantes citados:
,
e
Súmula n. 7 do STJ.
Lei no 11.343/2006 art. 28 art. 33;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2818573/RN
08.04.2025; STJ,
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2294361/TO
03.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56531192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 16:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f3aaf2f-47ce-47d1-951e-92fb974dc6d4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2218268 - SC(2025/0214017-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEAN FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADA
: THIFFANY CRISTYANE NOGUEIRA - SC064226
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a desclassificação para posse para
consumo pessoal, com fundamento na Súmula 7 do STJ.
2. Fato relevante. O recorrente foi abordado por policiais que cumpriam mandado de prisão
contra terceiro. Durante a abordagem, o recorrente confessou espontaneamente a prática de
tráfico de drogas e indicou o local onde estavam as substâncias entorpecentes, corroborando os
relatos dos policiais e sendo captado em vídeo produzido pela corporação. A pequena
quantidade de droga apreendida, a ausência de balança ou embalagens, e o histórico de usuário
do recorrente foram alegados como indicativos de uso pessoal.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça concluiu que o recorrente estava em situação de
traficância, com base em elementos como depoimentos policiais, vídeo da abordagem e
anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes. A pretensão de desclassificação foi
rejeitada com fundamento na Súmula 7 do STJ, que veda o revolvimento de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada foi lícita e se as
provas dela derivadas são válidas; e (ii) saber se a desclassificação da conduta de tráfico de
drogas para uso pessoal pode ser revista sem incorrer no óbice da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca domiciliar foi realizada com amparo em mandado de prisão regularmente expedido,
sendo considerada lícita pelo Tribunal de origem, que analisou os fatos e provas dos autos.
6. A pretensão de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal implica o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56266871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 40311a5c-2782-4f22-a8d6-404fed26c399

7. O Tribunal de origem apresentou fundamentos válidos para concluir que o recorrente exercia
o narcotráfico, com base em elementos como depoimentos policiais, vídeo da abordagem e
anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes.
8. A pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de balança ou embalagens, e o
histórico de usuário do recorrente não foram suficientes para afastar a configuração do tráfico de
drogas, conforme análise do Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal, desde que baseada
concretamente na análise do conjunto fático-probatório, não pode ser revista em recurso especial
2.
devido ao óbice da Súmula 7 do STJ.
A busca domiciliar realizada com amparo em mandado
de prisão regularmente expedido é considerada lícita, desde que os elementos dos autos
corroborem a legalidade da diligência.
Dispositivos relevantes citados:
,
e
Súmula n. 7 do STJ.
Lei no 11.343/2006 art. 28 art. 33;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2818573/RN
08.04.2025; STJ,
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2294361/TO
03.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JEAN FERREIRA GUIMARÃES, contra a
decisão que negou provimento ao recurso especial (fls.
).
320/329
Nas razões do agravo (fls.
), sustentou, em suma, que não há incidência da
335/341
Súmula 7, pois a pretensão recursal está centrada na análise jurídica da legalidade do ingresso no
domicílio e da nulidade das provas dele derivadas. Insiste, ainda, nos argumentos do recurso
especial de que a pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de elementos típicos do
comércio (balança, embalagem, dinheiro em espécie), e a própria confissão do agravante quanto
ao uso pessoal, apontam para a plausibilidade da desclassificação para o tipo do
da
art. 28
Lei 11.343/06
Requer, ao fim, que, conhecido o agravo, seja conhecido o agravo em recurso
especial.
O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (fls.
).
353/359
É o relatório.
VOTO
A despeito dos esforços perpetrados pelo insurgente, não verifico fundamento
suficiente a infirmar o decisum agravado, cuja conclusão mantenho.
A decisão ora impugnada foi estabelecida nos seguintes termos (fls.
):
323/327
Documento eletrônico VDA56266871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 40311a5c-2782-4f22-a8d6-404fed26c399

[...] Nos termos dos autos, os policiais agiram amparados por mandado de
prisão regularmente expedido contra o réu Jean Ferreira Guimarães, ocasião em
que, ao chegarem ao local, encontraram o recorrente na porta de entrada do
imóvel.
Ademais, resultou demonstrado que o próprio acusado, após a abordagem,
confessou de forma espontânea a prática do tráfico e indicou o local onde estavam
as substâncias entorpecentes, corroborando o relato dos policiais e sendo captado
em vídeo produzido pela própria corporação, o que afasta a tese de prova ilícita e
de ausência de contraditório judicial. A narrativa do réu, de que teria sido
surpreendido no banho, mostrou-se inverossímil frente à imagem registrada no
vídeo, onde aparece seco, vestido e dialogando livremente com os agentes, o que
enfraquece a alegação de coação ou invasão desautorizada. Logo, as provas
colhidas na fase pré-processual foram confirmadas judicialmente, inclusive com a
confissão extrajudicial do acusado.
[...] Alega-se também que a pequena quantidade de droga apreendida, a
ausência de balança ou embalagens, e o histórico de usuário do réu demonstram
inexistência de finalidade mercantil, sendo caso de desclassificação para posse
para consumo pessoal (art. 28 da
).
Lei 11.343/06
[...] No caso, a pretensão de absolvição e de desclassificação implica
revolvimento fático-probatório, vedado em razão do óbice da Súmula 7 desta Corte.
[...] Percebe-se que o TJSC levou em consideração vários elementos racionais
para concluir que o paciente estava em situação de traficância.
Embora o réu tenha alegado que a droga era destinada ao uso pessoal, os
elementos dos autos, notadamente os depoimentos policiais, o vídeo da abordagem
e as anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes, evidenciam que o
material apreendido se destinava à revenda. Foi apontado, ainda, que o próprio
acusado forneceu informações sobre o valor e o modo de fracionamento da droga,
o que reforça a prática do tráfico.
Não há prova nos autos que ampare a tese defensiva, sendo suficiente a
demonstração de qualquer das condutas des critas no
da Lei de Drogas para
art. 33
configurar o crime, ainda que o agente também seja usuário.
Isso quer dizer que o Tribunal de Justiça apresentou fundamentos válidos de que
o recorrente não era, portanto, mero usuário de entorpecentes. Esta conclusão
emergia naturalmente da conjugação dos métodos dedutivo e indutivo de análise
das provas, conferindo certeza quanto à configuração do tráfico de drogas.
Averbo que essa análise é feita a partir dos fatos tidos por provados pelo
Tribunal de Justiça, uma vez que essa Corte de Justiça analisa apenas a
racionalidade da fundamentação para controle da correta aplicação da lei federal.
Não há como promover revolvimento de fatos e de provas para chegar à
conclusão diversa daquela encontra pelo TJES.

De proêmio, é importante esclarecer o que aparenta ser uma confusão interpretativa.
A tese defensiva acerca da nulidade da busca domiciliar não foi rejeitada ante ao
óbice da Súmula 7, e sim em razão da legalidade da fundamentação apresentada pelo Tribunal
de Origem ao dispor pela licitude da diligência.
Como sabido, o Tribunal de Origem é soberano na análise dos fatos e das provas,
cabendo a esta Corte analisar apenas a racionalidade da fundamentação para controle da correta
aplicação da lei federal, e é isso que foi feito ao ser atestado que os policiais agiram amparados
por mandado de prisão, bem como que a versão apresentada pelo Agravante seria insustentável
por não ser corroborada por nenhuma das outras provas dos autos, não merecendo reparos no
entendimento.
O que, de fato, encontra óbice na Súmula 7 é a pretensão de absolvição/
desclassificação.
Extrai-se do acórdão que o Tribunal de origem examinou as provas dos autos e
concluiu que, a partir do contexto em que se deu a apreensão, o recorrente exercia o narcotráfico.
Em qualquer sentido que se vislumbre, seja para imputação do crime mais grave ou
menos grave, seria necessário o reexame do conjunto probatório produzido nos autos, o que é
Documento eletrônico VDA56266871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 40311a5c-2782-4f22-a8d6-404fed26c399

descabido na via do recurso especial. Em suma, para se concluir de modo diverso do Tribunal de
origem, que desclassificou a conduta imputada, seria impositivo o revolvimento fático-
probatório, o que é vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL . SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Norte contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ,
mantendo a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte de drogas
para uso pessoal. 2 . O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte
desclassificou a conduta imputada ao recorrido, afastando o crime de tráfico de
drogas, com base na pequena quantidade de drogas apreendidas (70g de maconha)
e na ausência da apreensão de petrechos destinados à traficância.II. Questão em
discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da
conduta de tráfico de drogas para uso pessoal, realizada pelo Tribunal de origem,
pode ser revista sem incorrer no óbice da Súmula n . 7 do STJ. III. Razões de
decidir 4. A aplicação da Súmula n . 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-
probatório no recurso especial, não sendo possível a revisão da desclassificação do
delito sem tal reexame.5. O Tribunal de origem baseou-se, ao desclassificar a
conduta, na análise das provas dos autos, concluindo que o recorrido não exercia o
narcotráfico, considerando a quantidade de droga e a ausência de elementos
indicativos de traficância. IV . Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso
pessoal, desde que baseada concretamente na análise do conjunto fático-
probatório, não pode ser revista em recurso especial devido ao óbice da Súmula n.
7 do STJ" .Dispositivos relevantes citados:
,
Súmula n. 7
Lei no 11.343/2006 art. 33;
do STJ .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp
Rel.
2615772/TO,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18.12 .2024; STJ, AgRg no AR
Esp
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.12 .2024.
2671790/CE,
(STJ - AgRg no AREsp: 2818573 RN
Relator.: Ministro JOEL
2024/0466012-0,
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data
08/04/2025,
de Publicação: DJEN 14/04/2025)
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL .
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . I. CASO
EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial,
onde a defesa busca a desclassificação da condenação de tráfico de drogas para o
delito de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do
da Lei 11 .
art. 28
O acórdão de origem manteve a condenação dos réus pela prática do crime
343/06.
de tráfico, com base em provas testemunhais e materiais. O agravante alega
insuficiência probatória para a condenação por tráfico e pugna pela aplicação de
uma pena menos severa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em
discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a desclassificação do crime
de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (ii)
estabelecer se é possível o reexame do conjunto fático-probatório em sede de
recurso especial, à luz da
. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A questão
Súmula 7/STJ
central do recurso especial, que busca a desclassificação do tráfico para uso
pessoal, demanda o reexame das provas dos autos, o que é vedado pelo
entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ, que impede o revolvimento de fatos
e provas em recurso especial. 4. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a
análise sobre a destinação da droga ao consumo próprio ou ao tráfico deve
considerar, além da quantidade e natureza da substância apreendida, o contexto
fático em que ocorreu o flagrante, como as circunstâncias da apreensão e os
depoimentos testemunhais. 5 . No caso em tela, a condenação pelo crime de tráfico
de drogas foi mantida com base em elementos probatórios consistentes, incluindo
os depoimentos dos policiais, a apreensão de porções de cocaína e maconha. Para
afastar essa conclusão, seria necessário reexaminar as provas, o que é inviável na
via especial. 6. Precedentes desta Corte reafirmam a impossibilidade de
desclassificação para uso pessoal quando há prova suficiente da prática de tráfico
Documento eletrônico VDA56266871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 40311a5c-2782-4f22-a8d6-404fed26c399

de drogas, ainda que a mercancia não tenha sido visualizada, bastando o
enquadramento da conduta em qualquer dos núcleos do art . 33 da Lei de Drogas.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(STJ - AREsp: 2294361 TO
Relator.: Ministra DANIELA
2023/0022827-6,
TEIXEIRA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
03/12/2024,
Publicação: DJe 23/12/2024)

Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56266871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 40311a5c-2782-4f22-a8d6-404fed26c399

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.218.268 / SC
Número Registro: 2025/0214017-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50015484520248240048
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEAN FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADA
: THIFFANY CRISTYANE NOGUEIRA - SC064226
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEAN FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADA
: THIFFANY CRISTYANE NOGUEIRA - SC064226
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA56493216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:20
Código de Controle do Documento: 6ce1c1e0-8bc5-430d-846e-0edfaf3bc9d3

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:20
Código de Controle do Documento: 6ce1c1e0-8bc5-430d-846e-0edfaf3bc9d3